Tribunal: STF
Processo: AP 2502
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 4/12/2024, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, julguei extinta a punibilidade de MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO (CPF nº 308.562.051-68) (eDoc. 147).



    Em 10/4/2025, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 1460815/2025 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, solicitou a restituição dos bens apreendidos e já periciados em poder da ré MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO (eDoc.182).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção da apreensão dos celulares apreendidos, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal, Laudo de Perícia Criminal Federal (eDocs.60-63), assim como, já houve extinção de punibilidade da ré, em razão do cumprimento do ANPP, e não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita dos bens.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos aparelhos celulares, apreendidos em posse de MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO, (CPF: 308.562.051-68).



    Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos equipamentos se não forem retirados nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se



    Arquive-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente